Tribunal: TJBA
Processo: 8085468-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085468-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL VELOSO VIANA FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS CHEAB RIBEIRO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. EVENTO CLIMÁTICO. FORTES CHUVAS. ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I -
Nos termos do art
.
757
, caput, do
Código Civil
, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são apenas aqueles delineados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica;

II -
De regra, sendo viabilizado ao segurado o acesso às condições gerais do contrato, reputa-se cumprido o dever de informação acerca das informações complementares do seguro, a menos que se observe informação imprecisa ou de difícil leitura ou interpretação. No caso, a regra restritiva encontra-se redigida com clareza nas condições gerais, sendo de fácil compreensão, o que afasta arguição de nulidade por ausência do dever de informação;

III -
Nos contratos de seguro, existindo as condições estabelecidas no contrato e não havendo dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e condições acordadas, respeitados os riscos cobertos e excluídos;

IV -
A cláusula 7.1.1, alínea “l” do contrato de seguro firmado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para a hipótese de alagamento, o que afasta o dever de indenizar;

V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8085468-11.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante,
MANOEL VELOSO VIANA FILHO
,

e, apelada,
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2